Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704018-64.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELE APELADO: KATHERINE DE CARVALHO SANTIAGO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que ao ID 55288951 consta anexado o acordo celebrado entre a procuradora da ré com o condomínio autor, onde o pagamento do débito restou pactuado da seguinte forma: uma entrada no valor de R$ 2.500,00 e mais 06 (seis) parcelas iguais, no valor de R$ 1.564,10, vencendo a primeira no dia 01/07/2023. Levando-se em conta que o prazo para o pagamento da última parcela findou-se em 01/12/2023, fica o autor/apelante intimado a manifestar acerca do adimplemento total do débito e, caso positiva a resposta, se persiste o seu interesse na presente demanda. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora